Tribunal: TJSP
Processo: 1003373-07.2021.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
APELAÇÃO – Responsabilidade civil por atropelamento de pessoa por trem que se locomovia em linha férrea mantida por concessionária de serviço público – Ação de indenização por danos materiais e morais – Sentença de improcedência – Irresignação da viúva da vítima do atropelamento – Ação e recurso que versam falta ou insuficiência de serviço público – Incompetência desta Subseção de Direito Privado

Ementa:
APELAÇÃO – Responsabilidade civil por atropelamento de pessoa por trem que se locomovia em linha férrea mantida por concessionária de serviço público – Ação de indenização por danos materiais e morais – Sentença de improcedência – Irresignação da viúva da vítima do atropelamento – Ação e recurso que versam falta ou insuficiência de serviço público – Incompetência desta Subseção de Direito Privado III – Resolução no 623/2013 deste Egrégio Tribunal de Justiça, artigos 3o, inciso I, item I.7 e 5o, inciso III, item III.15 – Competência da Seção de Direito Público – Determinação de remessa dos autos a uma daquelas C. Câmaras – Recurso NÃO CONHECIDO.